Tribunal: TJSP
Processo: 2378569-68.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi revogada a prisão preventiva e determinada a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.